Tribunal: TJBA
Processo: 8014301-71.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014301-71.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON

APELADO: SAMIRA SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
RAYSSA DOS SANTOS NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENSINO SUPERIOR. ESTÁGIO SUPERVISIONADO. AUSÊNCIA JUSTIFICADA POR MOTIVO DE SAÚDE. ENTREGA DE ATESTADOS POR MEIOS ELETRÔNICOS. COMUNICAÇÃO EFETIVA À INSTITUIÇÃO. REPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DANO MORAL CONFIGURADO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA RELATIVA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

É abusiva a conduta da instituição de ensino que reprova aluna por faltas justificadas por motivos de saúde, quando comprovada a comunicação da situação por meios reconhecidamente utilizados no ambiente acadêmico, como e-mail e
WhatsApp.

2. A exigência de protocolo exclusivo por canal formal, quando flexibilizada em outros casos semelhantes, revela tratamento desigual e contraria o princípio da boa-fé objetiva, configurando comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico (
venire contra factum proprium
).

3. A autonomia universitária, embora garantida constitucionalmente, não é absoluta e deve observar os princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor.

4. Configura-se o dano moral na hipótese em que a aluna, em condição de vulnerabilidade, é impedida de concluir sua formação acadêmica em virtude de conduta indevida da instituição de ensino, com repercussões relevantes em seu projeto de vida.

5. Manutenção da sentença que determinou a viabilização do estágio pendente e fixou indenização por danos morais em valor razoável e proporcional.

6. Majoração dos honorários advocatícios, em razão do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8014301-71.2021.8.05.0256, em que é apelante
Editora e Distribuidora Educacional S/A
e apelada
Samira Santos da Silva.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25